Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710532-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AHMED HADDAD, MERCEDES ALVES HADDAD AGRAVADO: REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA DESPACHO Considerando a informação da agravada nos autos principais (0704148-88.2021.8.07.0007, id 110226804) de que não ocupa, desde janeiro do ano de 2021, o imóvel em questão, esclareça o agravante se persiste o interesse recursal. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se Após, conclusos. Brasília, 08/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR